Tribunal: TCU
Processo: 041.142/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Apreciação inicial de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Ana Regina Guedes Gondim emitido pela Superintendência Regional do Dnit no Estado de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, bem como na Súmula - TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de aposentadoria de Ana Regina Guedes Gondim do quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo à rubrica impugnada referente ao ato de aposentadoria de Ana Regina Guedes Gondim, sob pena de ressarcimento, pela autoridade responsável, das quantias pagas indevidamente após essa data; 9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta deliberação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Ana Regina Guedes Gondim, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; e 9.2.4. no prazo de quinze dias da data desta deliberação, informe o teor deste acórdão à interessada, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias da data desta deliberação, comprovante da data de ciência pela interessada.